Tribunal: TJES
Processo: 0028365-38.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028365-38.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DE TARSO BUAIZ SILVARES

APELADO: ROMAO ACIOLI DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.

AÇÃO
DE USUCAPIÃO
ORDINÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECLARAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Da leitura dos artigos 1.242 e 1.243, do Código Civil, extrai-se que para o reconhecimento
do direito
de
usucapião ordinári
o mostra-se necessário que o requerente demonstre o exercício da posse contínua e pacífica sobre o imóvel pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos,
bem como a existência de justo título e boa-fé.
2.

Ademais, referida posse deve ser exercida com
animus domini
, além de poder ser somada
à
posse exercida
por seus antecessores
,
desde que estes a exerçam com

ânimo de dono.
3.

N
o presente caso, o apelado demonstrou possuir justo título,
assim como a boa-fé, conforme contrato particular de compra e venda juntado às fls. 22/24, o qual evidencia a aquisição dos lotes em 1997 do Espólio de Egídio José Rabelo, proprietário do bem (fls. 161/171).
4.

O apelado também demonstrou
o exercício da posse
contínua, pacífica
e com
animus domini

sobre o imóvel p
or prazo superior a
10 (dez) anos,
eis que a exerce desde a
sua
aquisição, no ano de 1997.
5.

É o que se constata pelo depoimento pessoal do apelado e pelo depoimento da testemunha arrolada, assim como pelas fotografias anexadas às fls. 25/27, pelos comprovantes de recolhimento dos tributos municipais às fls. 29/32.
6.

Por outro lado, as alegações trazidas pelo apelante não são capazes de modificar o posicionamento adotado pelo Juízo singular, uma vez que a escritura pública de compra e venda por ele firmada com a Imobiliária Resende (fls. 281/286), datada de 1983, foi anulada através da r. sentença proferida nos autos do processo nº 1161280-63.1998.8.08.0024 (024.89.024435-3).
7.

Assim, concluiu a eminente e culta magistrada singular no sentido de que “
a compra e venda do imóvel ocorreu em 1997 entre o autor e o real proprietário, Espólio de Egídio Rabelo. O negócio jurídico feito pelo réu, por sua vez, foi firmado com quem teve o registro de propriedade anulado, sendo refeito depois que o autor já havia adquirido os lotes. Portanto, a aquisição realizada pelo autor é legítima e, ainda, dotada de boa-fé, especialmente porque ele estava adquirindo o imóvel daquele que se apresentava como legítimo proprietário, respaldado por decisão judicial
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Paulo de Tarso Buaiz
Silvares
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedente o pedido do requerente, ora apelado, para declarar a aquisição da propriedade dos lotes nºs 18 e 19 localizados na Rua Maria, quadra 51, no bairro das Laranjeiras, no município de Serra/ES, com área total de 840 m2 (oitocentos e quarenta metros quadrados) em seu favor, bem como condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 331/332).

Em suas razões, o apelante pugnou pela reforma da r. sentença (fls. 331/370).

Devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (fl. 375v).

A douta Procuradoria de Justiça informou não ser a hipótese de intervenção ministerial (ID 5228410).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FABRICIO SANTOS TOSCANO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, sou advogado do apelante nos dois processos, tanto na reivindicatória, que ajuizamos com título de domínio da área, como também no usucapião, demonstrando a ausência dos requisitos para aquisição originária da propriedade.

A questão é que a situação toda envolve um imóvel que é de propriedade do meu cliente, desde 1983, ao verificar que o imóvel estava sendo murado e ocupado de forma ostensiva por um invasor, ingressou com a demanda em juízo.

Depois foi verificar o que havia acontecido, esse senhor é um advogado em Serra, invadiu a propriedade do meu cliente e montou um processo de usucapião, trazendo alguns documentos, tentando comprovar essa propriedade.

A sentença de primeiro grau, proferida na ação de usucapião, reconhece o usucapião ordinário de 10 anos, reconhecendo posse mansa e pacífica de forma contínua, para moradia, em boa-fé e que deteria justo título.

É interessante pontuar que a questão, começando de trás para adiante, com relação ao justo título, esse senhor, que é o invasor da área, ingressou com duas demandas em juízo. Uma questionando o justo título que detinha, do imóvel que ele adquiriu da imobiliária Canaã. Essa demanda envolve o litígio entre a imobiliária Canaã, a imobiliária Resende e o espólio de Egídio Rabelo. Numa ação, em 2009, questiona o justo título que deteria. Fala que esse título de propriedade, esse contrato que celebrou com a imobiliária Canaã era inválido, porque a imobiliária Canaã não era proprietária do imóvel e vendeu o imóvel sem deter a propriedade para fazê-lo. Passados 2009, 2010 e 2011, três anos depois, ingressa com a ação de usucapião, trazendo outra narrativa, de que ele teria adquirido a propriedade originária.

Quando a sentença de primeiro grau diz que haveria justo título e boa-fé, demonstramos objetivamente que pela coexistência dos dois processos, a ação de usucapião e a ação 000607415, de 2009, não pode alegar boa-fé de propriedade nessa aquisição. Com relação à boa-fé, pedimos a reapreciação das provas e da oitiva, tanto do depoimento pessoal quanto dos testemunhos tomados, nas duas ações.

Houve uma questão na instrução, pois foi realizada pelo juiz titular da vara e no momento da sentença, o magistrado era outro, houve a substituição e a nossa alegação é de que perdemos a identidade física do juiz. Todas aquelas expressões, aquela confissão no depoimento pessoal, evidenciam que a narrativa do autor não tem o menor cabimento.

Quando diz que é uma pessoa sem posses, que usava o imóvel para fins de moradia, que estava ali há décadas, quando sempre foi uma pessoa pobre, que não tinha o mínimo de condição e que aquele é o único imóvel que detém. Quando, na verdade, o apelado nas duas demandas é uma pessoa de posses. Demonstramos no depoimento pessoal que detém um prédio comercial com mais de seis unidades, transferiu por confissão, tenho confissão em depoimento pessoal, que transferiu patrimônio imobiliário e vultuoso para os filhos.

Não utilizava o imóvel para fins de moradia, porque o imóvel, comprovadamente nos autos, só foi a ter energia elétrica em 2003. Então, assim, desconstruímos toda a alegação autoral da usucapião, o que não permite a procedência dessa ação.

Com relação à posse contínua e à questão da posse, efetivamente, afirma em depoimento pessoal que se mudou, havendo trabalhado no Tribunal de Justiça como mediador, mudou-se do Espírito Santo para o Nordeste, onde lá permaneceu por mais de dois anos. Então, interrompemos aí essa posse contínua consignada pela sentença.

E o último ponto é que, com relação ao Recurso Especial, que é aquela questão do período de posse após o ingresso da demanda; demonstramos que houve o próprio questionamento do justo título pelo autor, mas, com relação à posse, ingressamos com a reivindicatória antes do prazo, de que seria antes dos cinco anos para a aquisição originária da propriedade.

Ingressamos com a reivindicatória, pedimos o deferimento de medida liminar, que foi postergada, em momento nenhum foi apreciada, o que, de certa forma, dificultava o nosso combate via agravo de instrumento. Nunca houve uma decisão liminar sobre esse processo, que permitiria esse computo de prazo no curso da demanda.

Uma última questão é que o que aconteceu nesse processo foi que, após a negativa da liminar pelo juiz de primeiro grau, o invasor começou a edificar no imóvel. Começou a construir um galpão, um campo de futebol, locar a área e utilizá-la para fins comerciais, auferindo renda com um imóvel que não lhe pertencia.

Essa exploração comercial foi utilizada, na sentença, como motivação para reconhecimento de
animus domini
, que ostensivamente utilizava um imóvel que invadiu para fins comerciais, e isso daria ares de propriedade. Quando, na verdade, o que temos é um advogado que invadiu um terreno que não lhe pertencia, edificou depois de uma liminar e explorou comercialmente um imóvel que jamais seria seu, uma tremenda injustiça se adquirir a propriedade com essa usucapião.

Reitero os pedidos das nossas alegações, das nossas peças recursais de apelação, registro que não houve contrarrazões, o que até se espanta, porque não tem nem contrarrazão, não tem nem argumento para rechaçar tantas provas que demonstram a propriedade. Demonstra a propriedade do meu cliente na reivindicatória e demonstra a ausência de requisitos da usucapião. Reitero as razões para provimento da apelação na ação reivindicatória, julgando procedente a reivindicatória e negando provimento à ação de usucapião, acolhendo integralmente os termos do nosso apelo.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedente o pedido do requerente, ora apelado, para declarar a aquisição da propriedade dos lotes nºs 18 e 19 localizados na Rua Maria, quadra 51, no bairro das Laranjeiras, no município de Serra/ES, com área total de 840 m2 (oitocentos e quarenta metros quadrados) em seu favor, bem como condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 331/332).

Pois bem.

Os artigos 1.242 e 1.243, do Código Civil preveem,
in verbis
:

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que para o reconhecimento do direito de usucapião ordinário mostra-se necessário que o requerente demonstre o exercício da posse contínua e pacífica sobre o imóvel pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, bem como a existência de justo título e boa-fé.

Ademais, referida posse deve ser exercida com
animus domini
, além de poder ser somada à posse exercida por seus antecessores, desde que estes a exerçam com ânimo de dono.

No presente caso, o apelado demonstrou possuir justo título, assim como a boa-fé, conforme contrato particular de compra e venda juntado às fls. 22/24, o qual evidencia a aquisição dos lotes em 1997 do Espólio de Egídio José Rabelo, proprietário do bem (fls. 161/171).

O apelado também demonstrou o exercício da posse contínua, pacífica e com
animus domini
sobre o imóvel por prazo superior a 10 (dez) anos, eis que a exerce desde a sua aquisição, no ano de 1997.

É o que se constata pelo depoimento pessoal do apelado e pelo depoimento da testemunha arrolada, assim como pelas fotografias anexadas às fls. 25/27, pelos comprovantes de recolhimento dos tributos municipais às fls. 29/32.

Por outro lado, as alegações trazidas pelo apelante não são capazes de modificar o posicionamento adotado pelo Juízo singular, uma vez que a escritura pública de compra e venda por ele firmada com a Imobiliária Resende (fls. 281/286), datada de 1983, foi anulada através da r. sentença proferida nos autos do processo nº 1161280-63.1998.8.08.0024 (024.89.024435-3).

Assim, concluiu a eminente e culta magistrada singular no sentido de que “
a compra e venda do imóvel ocorreu em 1997 entre o autor e o real proprietário, Espólio de Egídio Rabelo. O negócio jurídico feito pelo réu, por sua vez, foi firmado com quem teve o registro de propriedade anulado, sendo refeito depois que o autor já havia adquirido os lotes. Portanto, a aquisição realizada pelo autor é legítima e, ainda, dotada de boa-fé, especialmente porque ele estava adquirindo o imóvel daquele que se apresentava como legítimo proprietário, respaldado por decisão judicial
”.

Presentes os requisitos autorizadores do usucapião em favor do apelado, deve ser mantida a procedência de seu pleito.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
22/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, voto no mesmo sentido.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028365-38.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DE TARSO BUAIZ SILVARES

Advogados do(a) APELANTE: FABRICIO SANTOS TOSCANO - ES11609-A, DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA - ES18671-A
APELADO: ROMAO ACIOLI DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ROMAO ACIOLI DOS SANTOS - ES4453

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedente o pedido do requerente, ora apelado, para declarar a aquisição da propriedade dos lotes nos 18 e 19 localizados na Rua Maria, quadra 51, no bairro das Laranjeiras, no município de Serra/ES, com área total de 840 m2 (oitocentos e quarenta metros quadrados) em seu favor, bem como condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 331/332).

Pois bem.

Os artigos 1.242 e 1.243, do Código Civil preveem,
in verbis
:

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que para o reconhecimento do direito de usucapião ordinário mostra-se necessário que o requerente demonstre o exercício da posse contínua e pacífica sobre o imóvel pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, bem como a existência de justo título e boa-fé.

Ademais, referida posse deve ser exercida com
animus domini
, além de poder ser somada à posse exercida por seus antecessores, desde que estes a exerçam com ânimo de dono.

No presente caso, o apelado demonstrou possuir justo título, assim como a boa-fé, conforme contrato particular de compra e venda juntado às fls. 22/24, o qual evidencia a aquisição dos lotes em 1997 do Espólio de Egídio José Rabelo, proprietário do bem (fls. 161/171).

O apelado também demonstrou o exercício da posse contínua, pacífica e com
animus domini
sobre o imóvel por prazo superior a 10 (dez) anos, eis que a exerce desde a sua aquisição, no ano de 1997.

É o que se constata pelo depoimento pessoal do apelado e pelo depoimento da testemunha arrolada, assim como pelas fotografias anexadas às fls. 25/27, pelos comprovantes de recolhimento dos tributos municipais às fls. 29/32.

Por outro lado, as alegações trazidas pelo apelante não são capazes de modificar o posicionamento adotado pelo Juízo singular, uma vez que a escritura pública de compra e venda por ele firmada com a Imobiliária Resende (fls. 281/286), datada de 1983, foi anulada através da r. sentença proferida nos autos do processo no 1161280-63.1998.8.08.0024 (024.89.024435-3).

Assim, concluiu a eminente e culta magistrada singular no sentido de que “
a compra e venda do imóvel ocorreu em 1997 entre o autor e o real proprietário, Espólio de Egídio Rabelo. O negócio jurídico feito pelo réu, por sua vez, foi firmado com quem teve o registro de propriedade anulado, sendo refeito depois que o autor já havia adquirido os lotes. Portanto, a aquisição realizada pelo autor é legítima e, ainda, dotada de boa-fé, especialmente porque ele estava adquirindo o imóvel daquele que se apresentava como legítimo proprietário, respaldado por decisão judicial
”.

Presentes os requisitos autorizadores do usucapião em favor do apelado, deve ser mantida a procedência de seu pleito.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 22.08.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.